Tribunal: TJSP
Processo: 1016734-90.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.

ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCAPACIDADE DO REITOR QUE ASSUMIU AS OBRIGAÇÕES PELA APELANTE; EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO; INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL; FORÇA MAIOR EM RAZÃO

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE.

ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INCAPACIDADE DO REITOR QUE ASSUMIU AS OBRIGAÇÕES PELA APELANTE; EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO; INAPLICABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL; FORÇA MAIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA, QUE NÃO DEVEM SER LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO.

CONTRATAÇÃO HÍGIDA, MULTA PERTINENTE, MORMENTE EM RAZÃO DO TERMO DE RESILIÇÃO E DE DISTRATO EM QUE NADA SE ALEGOU COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

RECURSO DESPROVIDO.